Tribunal: TCU
Processo: 020.769/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 212/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar 56909/2024 - Inicial - Osvaldo Marron Nieto, e registrar os demais atos constantes do processo a seguir relacionado; e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.769/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Marron Faria (XXX.299.002-XX); Azelina Santos da Silva (XXX.869.227-XX); Elvira Barletta Nieto (XXX.281.162-XX); Elvira Maria Barletta Marron (XXX.062.882-XX); Enilde Macedo Yamamoto (XXX.311.768-XX); Maria de Jesus Barleta Marron (XXX.989.712-XX); Maria de Nazare Barleta Marron (XXX.052.222-XX); Maria do Perpetuo Socorro Barletta Marron (XXX.096.092-XX); Sandra Regina Carriao Fernandes (XXX.731.038-XX); Vania Maria Marron de Mesquita (XXX.814.162-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão militar de Yassuo Yamamoto, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Enilde Macedo Yamamoto acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de Paulo Afonso Fernandes, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Sandra Regina Carrião Fernandes acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e 1.7.3. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 53662/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Coronel, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.